Tribunal: TJSP
Processo: 1012783-27.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ressarcimento de danos materiais e morais. Operadora de saúde que negou a cobertura de procedimento cirúrgico. Sentença de parcial procedência, afastando a incidência de danos morais. Inconformismo do autor. Termo inicial da correção monetária. Acolhimento. Correção monetária desde o desembolso dos valores. Honorários advocatícios de sucumbência. Afastados. Requerida revel que

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ressarcimento de danos materiais e morais. Operadora de saúde que negou a cobertura de procedimento cirúrgico. Sentença de parcial procedência, afastando a incidência de danos morais. Inconformismo do autor. Termo inicial da correção monetária. Acolhimento. Correção monetária desde o desembolso dos valores. Honorários advocatícios de sucumbência. Afastados. Requerida revel que não constituiu advogado nos autos. DANOS MORAIS. Descumprimento contratual que causa mero aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento suficiente a justificar condenação. Indenização corretamente afastada. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000540326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012783-27.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante BRUNO
OSCAR VOIGT, é apelado CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Observada a
determinação prevista no artigo 942/CPC (prosseguimento em caso de resultado não
unânime), deram parcial provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o Relator
sorteado (que declara), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA MARIA
BALDY, vencedor, COSTA NETTO, vencido, VITO GUGLIELMI (Presidente),
RODOLFO PELLIZARI E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
ANA MARIA BALDY
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012783-27.2017.8.26.0320
Apelante
: Bruno Oscar Voigt
Advogados
: Sandra Aparecida Lucchesi Bombonati (Fls: 23) e outro
Apelado
: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
Advogado
: Sem Advogado
Comarca: Limeira
Voto no 07991
ig
PLANO DE SAÚDE. Ressarcimento de danos materiais e
morais. Operadora de saúde que negou a cobertura de
procedimento cirúrgico. Sentença de parcial procedência,
afastando a incidência de danos morais. Inconformismo do
autor. Termo inicial da correção monetária. Acolhimento.
Correção monetária desde o desembolso dos valores.
Honorários advocatícios de sucumbência. Afastados. Requerida
revel que não constituiu advogado nos autos. DANOS
MORAIS. Descumprimento contratual que causa mero
aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento suficiente a
justificar condenação. Indenização corretamente afastada.
Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
Cuida-se de ação de ressarcimento de danos materiais e
morais interposta por BRUNO OSCAR VOIGT em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BRANCO DO BRASIL - CASSI. Narra ser beneficiário de
plano de saúde operado pela requerida, contratado por sua empregadora. Esclarece que
necessitou ser submetido a procedimento cirúrgico indicado por médico credenciado da
ré, contudo, houve recusa da operadora de saúde em custear o tratamento médico.
Pretende o reembolso dos valores adimplidos, bem como indenização por danos morais.
A requerida foi devidamente citada (fls. 77), não
compareceu à audiência de tentativa de conciliação (fls. 80) e deixou transcorrer in
albis o prazo para defesa (fls. 82).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio a r. sentença de fls. 83/85 que decidiu
antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso II, do CPC/15, julgando a ação
procedente em parte para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 10.500,00 (dez
mil e quinhentos reais), a título de danos materiais reembolsáveis, correção monetária
desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação,
afastados os danos morais.
Inconformado, recorre o autor (fls. 90/103), objetivando a
revisão e reforma do julgado, reafirmando a ocorrência de danos morais, narrando ser
portador de cardiopatia grave, com inequívoco abalo psicológico pela negativa de
cobertura do procedimento, causando-lhe agravamento da grande aflição psicológica e
angústia. Refuta, também, a condenação recíproca nas verbas e despesas sucumbenciais.
No tocante aos danos materiais, pugna pela incidência de correção monetária dos
valores desde o desembolso.
Decorreu o prazo sem contrarrazões (fls. 109).
É o relatório.
O recurso deve ser provido em parte, unicamente no
tocante ao termo inicial da correção monetária dos danos materiais e honorários de
sucumbência, mantendo-se a r. sentença no tocante ao afastamento dos danos morais.
Condenada a requerida ao ressarcimento da parte autora
quanto ao dispêndio relativo ao custo do procedimento cirúrgico (dano material), deve
ser modificado o termo inicial do cômputo de correção monetária, que não deve
corresponder à data da propositura da ação, tal como arbitrado pelo juízo originário, mas
à data do efetivo desembolso da quantia a ser ressarcida.
Neste sentido o entendimento consolidado do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça em sua Súmula no 43: “Incide correção monetária sobre dívida por
ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.
Quanto ao dano moral, entendo que o descumprimento do
contrato, por si só, não gera dano moral, porquanto a parte tem o direito de defender, na
interpretação contratual, a tese mais adequada ao seu interesse.
Não se discute que a negativa de cobertura pode ter
causado certos dissabores ao autor/apelante, inclusive em razão da necessidade de
adimplir o tratamento cirúrgico e posteriormente interpor a presente ação de
ressarcimento, contudo, a necessidade em si de socorrer-se do Judiciário para resolver o
impasse contratual não gera dano moral. Eventuais constrangimentos e ansiedades
experimentados, quando da negativa de cobertura, não caracterizam a dor moral grave
que justifique uma condenação pecuniária com caráter indenizatório.
Em consonância com este entendimento estão os
ensinamentos do ilustre doutrinador, SÉRGIO CAVALIERI FILHO, em “Programa de
Responsabilidade Civil” (ed. Malheiros, 2.004, pág. 98):
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimentos, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão
fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos”
E nesse sentido, também, a jurisprudência:
Convênio médico. Fornecimento de medicamento Aclasta, indicado
para tratamento de osteosporose.Recusa baseada na exclusão por se
tratar de medicamento domiciliar e não previsto no rol da ANS.
Abusividade. Súmula 102 deste TJSP. Medicamento indicado pelo
médico assistente da autora para o tratamento de doença coberta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jurisprudência deste TJSP e do STJ. Dano moral, contudo, a que
não se chega só pelo inadimplemento contratual. Recurso
parcialmente provido para afastá-lo. (TJSP; Apelação Cível
1017652-35.2018.8.26.0114; Relator (a): Maia da Cunha; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro:
08/03/2019).
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Autor submetido a intervenção cirúrgica de
emergência em razão de infarto do miocárdio com
supradesnivelamento ST da parede inferior. Negativa de cobertura do
plano de saúde em relação aos stents farmacológicos implantados.
Inadmissibilidade. Contrato que se submete às regras do Código de
Defesa do Consumidor. Existência de indicação expressa e
fundamentada do médico assistente. Aplicação da Súmula 93 do
TJSP. Precedentes jurisprudenciais. DANO MORAL. Descumprimento contratual que causa mero aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento suficiente a justificar
condenação. Indenização que deve ser afastada. Precedentes.
Sentença parcialmente reformada para afastar a indenização por
danos morais. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação
Cível 1023556-55.2016.8.26.0001; Relator (a): Ana Maria Baldy;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de
Registro: 28/02/2019).
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DO FEITO, DISPENSANDO-SE A PRODUÇÃO DA
PROVA PERICIAL. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA
PROVA E DEVE AFERIR A OPORTUNIDADE DE SUA
PRODUÇÃO. CASO EM QUE A PROVA TÉCNICA ERA
DESPICIENDA AO DESATE DA CONTROVÉRSIA. MATÉRIA
REJEITADA. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE
TRATAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE
QUE NECESSITOU O AUTOR. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO
DE QUE O TRATAMENTO NÃO POSSUI PREVISÃO NO ROL DA
ANS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO.
JURISPRUDÊNCIA, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO
FIRMEMENTE NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DO
CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE
COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA N.o 102 DO
TJSP.
AUSÊNCIA,
CONTUDO,
DE
DANO
MORAL
INDENIZÁVEL.
HIPÓTESE
EM
QUE
HOUVE
MERO
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, QUE NÃO ENSEJA A
REPARAÇÃO
DE
PREJUÍZO
À
HONRA.
AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.(TJSP; Apelação Cível 1007342-29.2016.8.26.0020;
Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro: 06/07/2018).
Por fim, ainda que mantida a sucumbência recíproca, no
tocante aos honorários advocatícios, a r. sentença comporta reforma, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excluída a condenação do autor/apelante ao pagamento de honorários à parte adversa.
Tratando-se de verba remuneratória devida ao patrono da
parte vencedora, na hipótese, não tendo a requerida constituído advogado para
apresentar defesa, inexistindo atuação do profissional em juízo, não há que se falar em
condenação no pagamento de honorários advocatícios, nesse sentido:
''Como regra, se o réu não se defendeu na demanda e, pois, se não
suportou despesas com procurador judicial, não há razão para
condenar-se o autor no pagamento de honorários de advogado.'
(Yussef Said Cahali, Honorários advocatícios, 3a ed. Ed. Revista dos
Tribunais, 1997, p. 222)' (AC no 2008.030772-6).”
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
EM PARTE AO RECURSO, para determinar o termo inicial da incidência de
correção monetária dos danos materiais como a data de desembolso dos valores pela
parte autora/apelante, bem como, afastar a condenação desta ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais.
ANA MARIA BALDY
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 6995
Apelação Cível no 1012783-27.2017.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Bruno Oscar Voigt
Apelado: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido, por entender que é caso de dar
provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 83/85, que, em ação de indenização por danos materiais e morais,
confirmando a liminar anteriormente concedida, julgou parcialmente
procedente o pedido, nos seguintes termos:
“Posto isso e o mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de ajuizada por
BRUNO OSCAR VOIGT em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BRANCO DO BRASIL - CASSI, para
condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 10.500,00
(dez mil e quinhentos reais), a título de danos materiais
reembolsáveis. O valor deverá ser devidamente corrigido
desde o ajuizamento da ação, aplicando-se juros de mora
desde a citação. Reciprocamente vencidas, deverão as
partes arcar com a honorária da parte adversa que arbitro em
10% sobre o valor da condenação, rateando os ônus da
sucumbência. Publique-se a sentença e intimem-se as partes.”
Inconformado, apela o autor, alegando, em síntese, que
é portador de cardiopatia grave e que a falha na prestação dos
serviços abalou diretamente seu estado psicológico, causando-lhe
grande aflição e angústia.
Aduz que a recusa de cobertura pelo plano de saúde
agravou a sua situação de aflição psicológica e de angústia, dado que
já se encontrava com a saúde bastante debilitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Discorda sobre a condenação recíproca à verba
honorária sucumbencial, dado que a parte adversa não constituiu
advogado.
Sustenta que o Magistrado a quo determinou que a
correção monetária deveria incidir a partir da citação, contudo tal
disposição beneficia ilegalmente a parte contrária, que se locupletou
indevidamente do montante pago pelo autor desde o desembolso.
Requer, deste modo, a reforma da sentença atacada,
para que a parte contrária seja condenada ao pagamento de
indenização por danos morais, bem como para que a correção
monetária incida a partir do desembolso. Pede, ainda, pela exclusão
da condenação ao pagamento de verba honorária à parte adversa,
uma vez que não foi constituído advogado nos autos (fls.90/103).
Decorrido o prazo legal sem contrarrazões (fls.109).
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais, ajuizada pela autor, ora apelante, em face da seguradora de
saúde, ora apelada.
Narra o autor, na exordial, que é beneficiário de seguro
de saúde ofertado pela ré e que, por ser portador de séria doença
cardiológica, foi indicada, por médico credenciado da ré, a realização
de procedimento cirúrgico de ressecção transuretral de próstata com
uso de GREEN LASER, o que foi negado pela ré.
Pede o ressarcimento por danos materiais no valor de
R$10.500,00, com juros e correção monetária da data do evento
danoso, bem como a condenação da requerida a pagar indenização
por danos morais, em valor não inferior a 50 salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juntou aos autos documentação, buscando fazer prova
de suas alegações (fls.26/54).
Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para
determinar que a parte requerida autorizasse e arcasse com o custo da
internação e da cirurgia em estabelecimento a ela conveniado,
expedindo-se a guia necessária, no prazo de 48 horas, sob pena de
arcar com o pagamento de multa diária de R$ 1.000,00, limitada,
inicialmente, a trinta dias.
Citada, a apelada apresentou contestação (fls.151/173).
Após citação da requerida (fls. 77), sobreveio a sentença,
ora guerreada, nos termos já expostos.
A súmula no 4691, do Superior Tribunal de Justiça, e a
súmula no 1002, deste E. Tribunal de Justiça, firmaram o entendimento de
que devem os contratos de plano/seguro saúde submeter-se aos
ditames do Código de Defesa do Consumidor.
A atividade oferecida ao mercado pelo plano/seguro de
saúde enquadra-se perfeitamente no conceito de serviço, firmado pelo
art. 3o, §2o3, do Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, o
caso dos autos, ser analisado, à luz da proteção do consumidor, a
1 Súmula 469 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde"
2 Súmula 100 do TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa
do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses
diplomas legais.”
3 CDC, Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira,
bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação,
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive
as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposição de cláusulas abusivas no fornecimento de serviços (art. 6o,
IV5, do CDC).
A requerente juntou aos autos vasta documentação,
comprovando suas alegações, em especial, que houve indicação
médica expressa para realização do procedimento cirúrgico por ele
pleiteado.
Os fatos narrados na inicial e os documentos a ela
acostados não deixam dúvidas que são verossímeis os acontecimentos
narrados pela demandante.
Cabia à ré comprovar a ausência de veracidade nas
afirmações e documentos juntados pela autora, tarefa da qual não se
desincumbiu.
No que se refere ao procedimento a ser realizado em
caso de tratamento de determinada patologia, cabe à equipe médica
avaliar e decidir o método e o material a ser utilizado no tratamento do
paciente. Fato que é muito razoável, visto que não poderiam os
médicos deixar de realizar o procedimento mais benéfico ao paciente,
porque o plano de saúde, conquanto cubra o tratamento da moléstia,
nega-se a realizar determinada técnica.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que,
havendo previsão para cobertura de determinada doença, não cabe
ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento a que deverá se
5 CDC, Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem
como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
submeter o segurado, ficando tal indicação sob responsabilidade de
profissional habilitado. Como se vê:
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. RECONHECIDA. CONFIGURADO O
DANO MORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. As instâncias ordinárias reconheceram que houve recusa
injustificada de cobertura de seguro para o custeio do
procedimento cirúrgico ocular corretivo e dos exames
médicos prescritos, os quais, tardiamente, foram autorizados
pela prestadora de serviço.
Entendimento diverso por meio do especial demandaria o
revolvimento do acervo probatório.
2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que cabe reparação
econômica em razão da abusividade de cláusula contratual
que exclui tratamento precrito para garantir a saúde ou a vida
do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as
doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica
indicada por profissional habilitado na busca da cura.
3. O plano de saúde não apresentou argumento novo capaz
de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em
entendimento aqui consolidado.
Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1479410/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
02/10/2014,
DJe
21/10/2014)(Destacamos)
No mesmo sentido, foi editada a Súmula no 96 do Tribunal
de Justiça de São Paulo, que assim estabelece: “havendo expressa
indicação médica de exames associados a enfermidade coberta pelo
contrato, não prevalece a negativa de cobertura do procedimento”.
Há precedente deste E. Tribunal de Justiça:
PLANO DE SAÚDE - Paciente portadora de doença grave
(meningeoma da bainha do nervo óptico) - Solicitação de
exames e indicação de tratamento - Restrição contratual
alegada - Inadmissibilidade - Incidência do Código de Defesa
do Consumidor - Hipótese em que não cabe à operadora de
plano de saúde tecer considerações quanto ao tratamento
prescrito pelo médico, muito menos recusar pagamento, se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
doença
está
inserida
na
cobertura
contratual
-
Responsabilidade da seguradora limitada ao valor que seria
despendido com a realização do procedimento por médico e
estabelecimento
conveniado
-
Dever
de
custeio
do
tratamento pela seguradora mantido - Recurso não provido.
(TJ/SP - APL 1023098-03.2014.8.26.0100 - Relator(a): Moreira
Viegas; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 22/10/2014; Data de
registro: 23/10/2014) (Destacamos)
Ademais, tendo em vista a uniformização dos julgados,
este E. Tribunal de Justiça editou a Súmula no 102, que assim estabelece:
“havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS”.
Deste modo, havendo relatório médico indicando o
tratamento adequado e os materiais necessários, incabível a negativa
da seguradora em realizar o procedimento cirúrgico na forma como
indicado por profissional habilitado.
A recusa em providenciar a realização de cirurgia fere a
própria natureza do contrato, em afronta ao disposto no art. 51, § 1o, II6,
do Código de Defesa do Consumidor.
No dizer de SERGIO CAVALIERI FILHO, os incisos V e X, do
art. 5o, da Constituição da República, sugerem que o dano moral nada
mais é do que agressão à dignidade, amor-próprio, auto-estima e
acrescenta:
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano
6 CDC, Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao
fornecimento de produtos e serviços que:
§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a
ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo
à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio
em
seu
bem-estar”
(cf.
Programa
de
responsabilidade civil. 8a ed., São Paulo: Ed. Atlas, 2008, n. 19.4,
p. 83).
Assim, tendo sido ilícita a negativa de realização de
procedimento cirúrgico do qual necessitava o autor, não há qualquer
dúvida que o sentimento de angústia e apreensão por ele vivido, ao ter
sua saúde colocada em risco, não se configura como mero
aborrecimento da vida cotidiana, mas como dano de ordem moral
passível de indenização.
Há uma dificuldade natural na mensuração do valor a ser
pago a título de danos morais, tendo em vista que é árdua a tarefa de
traduzir em cifras a dor experimentada pelo ofendido.
Ressalte-se que, mesmo gozando de elevado poderio
econômico, são recorrentes as ações em que os consumidores
necessitam ingressar em juízo contra o plano de saúde para conseguir
tratamento
conforme
indicado
por
profissional
habilitado
para
tratamento de sua moléstia.
Neste caminho, conclui-se pela condenação da ré a
indenizar o autor, pelos danos morais por ele suportados, no valor de
R$5.000,00, dado que tal quantia não se mostra abusiva e atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o
enriquecimento indevido, sem perder de vista as circunstâncias de fato,
a condição econômica dos envolvidos e o caráter inibitório, de
autêntico desestímulo ou advertência, dessa modalidade de reparação
civil, agindo, portanto, em conformidade com o salientado pelo
saudoso CARLOS ALBERTO BITTAR e com os ditames consagrados pela
jurisprudência (cf. Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993,
n. 36, ps. 219/226; RSTJ 137:486 e STJ-RT 775:211).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se nota exorbitância no montante fixado, pois
considera o poder econômico da ré, o valor do procedimento cirúrgico
objeto da presente ação e a busca pela efetividade da ordem judicial.
Os honorários advocatícios consubstanciam-se em verba
de natureza remuneratória, devida pela parte sucumbente ao patrono
da parte vencedora, de modo que relacionada ao trabalho realizado
pelo advogado no curso da ação. Assim, na ausência de atuação
profissional em juízo, descabida a condenação no pagamento de
honorários advocatícios.
Neste sentido, há precedente deste E. Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Execução fiscal extinta em
razão da prescrição intercorrente. Empresa executada sem
advogado
constituído
nos
autos.
Inviabilidade
da
condenação da exequente no pagamento de honorários
advocatícios. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 9002106-18.1992.8.26.0014; Relator (a):
Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 08/03/2018;
Data de Registro: 08/03/2018 destacamos )

Por fim, merece ser acolhido o pleito do recorrente
quanto ao termo inicial da correção monetária, dado que incide
correção monetária sobre a dívida por ato ilícito desde a data do
efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43, do Superior Tribunal de
Justiça7.
Nestes termos, reforma-se o julgado, para: (i) condenar a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
7 Súmula 43, do STJ - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$5.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e
correção monetária, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a
contar do arbitramento; (ii) excluir a condenação do autor ao
pagamento de honorários advocatícios a parte adversa; e (iii)
determinar que a correção monetária sobre o valor a ser ressarcido ao
autor tenha por termo inicial a data do desembolso.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
do autor.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANA MARIA ALONSO BALDY
117181F9
7
15
Declarações
de Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
11845AA0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012783-27.2017.8.26.0320 e o código de confirmação da tabela acima.